Tribunal: STF
Processo: HC 71371
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-27
Data de publicação: 1994-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
PRAZO. 2. PROCESSO, COM INSTRUÇÃO JA CONCLUIDA, EM FASE DE
DILIGENCIAS. 3. PRECATORIAS EXPEDIDAS NO INTERESSE DA DEFESA PARA
INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS QUE ARROLOU. 4. ESTANDO O FEITO A SER
SENTENCIADO, NADA JUSTIFICA SE MODIFIQUE, NO PARTICULAR, A SITUAÇÃO
DOS PACIENTES, DIANTE DA GRAVIDADE DOS FATOS OBJETO DA ACUSAÇÃO E
DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO DE CUSTODIA PREVENTIVA. 5. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.